Tribunal: TJSP
Processo: 2264640-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de São Paulo – Insurgência contra indeferimento da substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia – Recusa justificada da exequente – Necessidade de observância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/80 – Precedentes do STJ e desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso não provido.